Tribunal: TJMT
Processo: 1047795-78.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047795-78.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 036.255.331-97 (EMBARGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), INNOVARE CONDOMINIO CLUBE - CNPJ: 14.323.462/0001-54 (EMBARGANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), E. F. G. SIMOES - CNPJ: 34.041.819/0001-19 (EMBARGANTE), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE ECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO
–
SUPOSTA
OBSCURIDADE
–
INEXISTÊNCIA
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(hipóteses do art. 1.022 do CPC), a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
INNOVARE CONDOMÍNIO CLUBE e
E.F.
G SIMÕES
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º 1047795-78.2020.8.11.0041, em que
esta
5ª Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por Luana Ribeiro da Silva.

O embargante sustenta a existência de obscuridade, relatando que ao mencionar a condenação recíproca ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, o acórdão não mencionou se a porcentagem de 15% (quinze por cento) será rateada entre os patronos ou se cada parte deverá realizar o pagamento integral de 15% dos honorários para o advogado da parte adversa.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso
(ID
225123175)
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O
recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora o Embargante sustente a ocorrência de obscuridade, o v. acórdão devidamente pontuou
que, no caso, havendo
a condenação
recíproca, deverão a apelante e o apelado arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema,
o art. 85 do CPC dispõe que
“
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedo
r”.
Por sua vez, o art. 86 do mesmo código processual nos ensina que
“
s
e cada litigante
for
, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

Além disso, o Código de Processo
Civil é expresso em pontuar em seu artigo 85, § 14º, que
“
o
s honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”
(
g.n
.).

Assim, sob a égide do CPC, não é possível, na hipótese de sucumbência recíproca, que cada parte condenada arque com os honorários advocatícios sucumbenciais de seu próprio advogado, pois
“e
m se tratando de honorários sucumbenciais, se estabelece uma relação jurídica própria entre a parte sucumbente (devedora) e o advogado da parte contrária (credor), tendo por objeto o pagamento da verba honorária (prestação). Não há, pois,
quanto aos honorários sucumbenciais, relação jurídica entre a parte sucu
mbente e o seu próprio advogado
”.

(
REsp
n. 2.082.582/RJ, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024,
DJe
de 20/6/2024.)
(
g.n
.).

Prosseguindo, de acordo com o STJ,
“(...) n
os termos do art. 85, caput, do CPC/2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes,
a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor.
Não é lícito, portanto, na hipótese de sucumbência recíproca, a condenação de cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais de seus próprios advogados, sob pena de, indiretamente, se chancelar a compensação vedada expressamente pela lei e de se produzir situações inadmissíveis do ponto de vist
a lógico-jurídico e sistemático”

(
REsp
n. 2.082.582/RJ, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado
em 11/6/2024,
DJe
de 20/6/2024.) (
g.n
.).

A partir dessas considerações, tenho que da simples análise do código processual, bem como da jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, é possível constatar que
inexiste no v. acórdão obscuridade que demande o saneamento por meio dos Embargos.

Por oportuno, convém destacar que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ante o exposto, n
ão h
avendo
demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
INNOVARE CONDOMÍNIO CLUBE e
E.F.
G SIMÕES
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024